Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURO RESIDENCIAL. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Entendeu o juízo “a quo” que: “Pelo conjunto probatório juntado aos autos, observa-se que os contratos de empréstimo aderidos pela requerente possuem a informação detalhada “SEGURO PRESTAMISTA (SE HOUVER)”, o que caracteriza a sua contratação facultativa. Assim, no caso, a requerente não se desincumbiu de comprovar que foi compelida a contratar o seguro quando solicitou o financiamento junto ao demandado (art. 373, I, CPC), não sendo possível reconhecer a existência de venda casada ou de ofensa ao dever de informação.”.
3. Em razões recursais, afirma a recorrente que a cobrança do seguro foi indevida. Alega que houve duplicidade na cobrança, pois o novo seguro foi cobrado sobre um contrato de financiamento já existente, bem como o refinanciamento foi de menor valor. Defende, ainda, que não houve clareza no seguro, bem como não houve contrato ou número de apólice. Assevera, ainda, que houve venda casada de seguro residencial
4. Em sede de contrarrazões alega o recorrido, preliminarmente, que o recurso apesentado é procrastinatório, bem como se trata de cópia da inicial. No mérito, em suma, impugna as alegações da recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Ante os documentos acostados aos autos, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente.
6. O recurso é válido e rebate as questões apresentadas em sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. No julgamento do REsp n.o 1.639.320 - Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
9. Contudo, não restou configurado que a contratação foi ilegal. A despeito das alegações da recorrente, nota-se pela narrativa dos autos que a contratação de empréstimos era costumaz pela recorrente, não podendo esta, após ter aceitado e contratado o recorrido, comparecer em juízo afirmando que nem mesmo houve contrato. Ora, não é razoável supor que alguém aceite determinado contrato sem verificar seus termos. Outrossim, vale frisar que, ao contratar pela segunda ou terceira vez um empréstimo, a recorrente tinha conhecimento da necessidade da contratação do seguro prestamista e ao fazê-lo aceitou a escolha da Seguradora pelo Banco.

10. Quanto ao seguro residencial, a conversa acostada ao ID 52451012 pg. 15 não é suficiente para provar as alegações da recorrente, uma vez que não foi juntada em sua íntegra, não havendo como concluir quais os termos da negociação, sobretudo porque, nota-se, que a recorrente aceitou os termos da proposta. Ora, se não concordava com os termos da avença, poderia muito bem a recorrente ter procurado outra instituição. Se optou pela recorrida, presume-se que esta tinha condições melhores, não podendo, depois de beneficiada, alegar desconhecimento ou ausência de informação clara para eximir-se das obrigações contraídas.
11. Assim, os contratos de seguro são plenamente válidos e a restituição dos valores pagos é indevida ante a real prestação do serviço, bem como, quanto ao seguro prestamista, seu escopo de salvaguardar a própria recorrente em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros. A contratação de tal seguro reduz, também, a taxa de juros cobrada, o que acaba por beneficiar a consumidora, ora recorrida. Precedente: (Acórdão 1668542, 07133618720228070006, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023).
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.